Tribunal: TJDFT
Processo: 0706105-14.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706105-14.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA STARLING LOUREIRO SA RORIZ AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BERENICE ELIZABETH STARLING LOUREIRO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S/A, processo n. 0743566-51.2021.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de tutela de urgência. Compulsando os autos originários, constata-se que a ora agravante foi declarada incapaz, vindo a ser decretada a sua interdição com consequente nomeação de Fernanda Starling Loureiro Sá Roriz no encargo da curadoria (ID 123899005, processo principal). Nesse passo, considerando o interesse de incapaz, bem como a atuação do órgão ministerial na instância de origem, dê-se vista dos autos à ilustre Procuradoria de Justiça. Após, voltem-me os autos conclusos. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator